Tribunal: TJMT
Processo: 1009244-36.2023.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009244-36.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), JOELMA GARCIA DE MATTOS - CPF: 707.809.431-04 (APELADO), RHEANNI FATIMA SEMPIO DE SOUZA ROCHA - CPF: 727.635.231-53 (ADVOGADO), W. DE MOURA SAUDE - CNPJ: 14.404.815/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLNEY DE MOURA - CPF: 604.850.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, afastando a constrição judicial sobre o veículo, determinando seu desbloqueio no sistema RENAJUD
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alienação do bem posterior à inscrição em dívida ativa configura fraude à execução; e (
ii
) se é necessária a comprovação de má-fé do adquirente para tal reconhecimento.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do adquirente.

4. Inexistindo registro da penhora na alienação do bem, a presunção de boa-fé milita em favor do adquirente, conforme a Súmula n. 375 do STJ.

5. No caso concreto, a alienação do veículo ocorreu antes do bloqueio judicial, e não há evidência de má-fé do adquirente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A configuração de fraude à execução exige o registro da penhora ou a comprovação de má-fé do adquirente, não presentes no caso em análise.
"

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, art. 185; CPC, art. 844.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 375;
REsp
1.141.990/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de recurso de apelação
cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra a sentença proferida pelo
J
uízo d
a

4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
(MT)
que
, nos autos dos
Embargos de Terceiro
n.
1009244-36.2023.8.11.0037
ajuizados por
JOELMA GARCIA DE MATTOS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial
para
retirar
a constrição judicial realizada sobre o
veículo
VW/AMAROK, PLACA OBK5F45, RENAVAM 00590303201
, determinado o
seu
desbloqueio pelo
S
istema RENAJUD
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
sustent
ou
, em síntese,
que a sentença
equivocou-se
ao desconsiderar o artigo 185 do Código Tributário Nacional, que presume fraudulenta a alienação de bens realizada após a inscrição de débito tributário em dívida ativa.

Defende que a boa-fé da adquirente é irrelevante, considerando-se suficiente para a configuração de fraude à execução o fato de a alienação ter ocorrido após a inscrição da dívida ativa.

Nesses termos, r
equer
eu
a reforma integral da sentença para que seja mantida a constrição judicial sobre o bem.

Sem c
ontrarrazões
(Id.
245377682
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida-se
de
recurso de apelação
cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra a sentença proferida pelo
J
uízo d
a

4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
(MT)
que
, nos autos dos
Embargos de Terceiro
n.
1009244-36.2023.8.11.0037
ajuizados por
JOELMA GARCIA DE MATTOS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial
para
retirar
a constrição judicial realizada sobre o
veículo
VW/AMAROK, PLACA OBK5F45, RENAVAM 00590303201
, determinado o
seu
desbloqueio pelo
S
istema RENAJUD
.

O ponto central da controvérsia
cinge-se à análise da validade da alienação do veículo objeto da constrição judicial, considerando-se a boa-fé do adquirente e a inscrição do débito em dívida ativa.

Pois bem.

No caso, c
onsta dos autos que a parte embargante,
Joelma Garcia
d
e Mattos
, adquiriu o veículo
objeto dos autos

em
23
.
5
.
2023
, de propriedade de
Wolney
de Moura
.

O bloqueio judicial foi determinado pelo sistema RENAJUD em
15
.
8
.
2023
, no curso de
execução fiscal
promovida pelo
Município de Primavera do Leste (MT)
, objetivando a satisfação de crédito tributário.

O
d. J
uízo de origem, ao julgar procedentes os embargos de terceiros, considerou que a ausência de registro da penhora junto ao órgão competente, nos termos da Súmula
n.
375 do
c.
STJ
, afasta
a presunção de
fraude à execução, não havendo elementos que comprovem a má-fé do adquirente.

Nesse sentido,
registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
(Súmula n. 375/STJ).

E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo,
"inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência"
(
REsp
956.943/
PR ,
Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 1º.12.2014).

Além disso, deve-se ressaltar

que o ordenamento jurídico prestigia a tutela da boa-fé de terceiros

adquirentes, cuja presunção milita em seu favor, só podendo ser

ilidida nos seguintes casos: a) quando houver o registro da penhora

(ou da própria execução, como no caso do art. 828, do CPC); e b) em

havendo a prova de má-fé do terceiro adquirente.

Portanto, no caso em análise para o reconhecimento de fraude à execução,

faz-se necessária a comprovação de que o bem alienado já havia sido

penhorado, com o devido registro da constrição junto ao
DETRAN ou de que

houve a má-fé do adquirente do veículo.

No caso concreto, restou incontroverso que a alienação do veículo ocorreu em
23.5.2023
, enquanto a ordem de bloqueio judicial pelo sistema RENAJUD se deu em
15.8.2023
.

Desse modo, os documentos acostados nos autos ratificam as razões da parte embargante de que o veículo foi adquirido em período anterior à penhora realizada nos autos da
execução
fiscal.

Logo, conclui-se
que, quando da sua venda, não

havia qualquer restrição no respectivo registro junto ao DETRAN.

O registro da penhora junto ao DETRAN é requisito para a configuração da má-fé do novo adquirente do bem penhorado, porquanto presume o conhecimento da constrição em relação a terceiros por meio da sua publicidade
, conforme artigo 844, do CPC.

Assim, somente com a alienação posterior ao registro da penhora é que se pode presumir a má-fé do terceiro adquirente na fraude à execução.

Por outro lado, a Fazenda Pública também não logrou êxito em

demonstrar a má-fé do adquirente do veículo, não restando presentes as

hipóteses de configuração da fraude à execução.

Diante disso, em razão da ausência de prova de má-fé na transação feita entre o embargante e o executado, tendo em vista que não tinha conhecimento da demanda ou de nenhum vício, bem como que o auto de penhora, ou seja, sua oficialização, só aconteceu depois de anotada
a
venda, não há que se falar na hipótese de fraude à execução.

Assim, consoante a Súmula n. 375 do STJ, o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Como neste caso nenhuma dessas situações existiu, não há falar em fraude à execução e, portanto, o não provimento do apelo se impõe.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO EM DATA ANTERIOR À RESTRIÇÃO.

1. Os presentes Embargos de Terceiro foram opostos por Helder Ferreira Pedro em relação à Execução Fiscal 2003.61.09.004461-9, ajuizada pela União Federal em face de Sônia Maria Pereira de Carvalho e em cujo feito foi determinada, em 28.09.2009, restrição do veículo Fiat Tempra IE, ano 1996, placas CHZ 4399, medida efetivada em 02.10.2009, conforme consignado em sentença.

2.
Ainda que não tenha sido efetivada a transferência do veículo, restou devidamente comprovada a alienação do
bem -
diga-se
de passagem, quase três anos antes da existência de restrição junto ao órgão competente por meio do RENAJUD.

3.
A falta de registro da transferência junto ao DETRAN, por si só, não justifica a manutenção da penhora, tendo em vista que a alienação pode ser provada por outros meios
. Precedentes.

4.
Apelo improvido”
.
(APELAÇÃO CÍVEL - 1788483 / SP
0007311-14.2009.4.03.6109 Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA Órgão Julgador QUARTA TURMA e-DJF3:17/.4.2018)
[sem destaque no original]

De igual forma, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS –
RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À
TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – RECURSO PROVIDO.

Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovada que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame
, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a sua tradição”
.

(N.U 1011320-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.3.2020,
Publicado
no DJE 16.3.2020).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO
– TRIBUTÁRIO-
EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – PENHORA – REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD APÓS A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA SIMPLES TRADIÇÃO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA NO DETRAN IRRELEVANCIA
- SÚMULA 375 DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 674 do CC, os embargos de terceiros cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (
Súmula 375)”
.

(N.U 1010387-27.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 27.3.2024).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Município de Primavera do Leste (MT)
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024